Tribunal: STJ
Processo: 0156986-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001051 - SP (2025/0156986-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva e à expedição de
alvará de soltura, ou à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
mantida, considerando a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida
extrema, frente ao fundado receio de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade
concreta da conduta delituosa e à periculosidade do acusado, evidenciada pela multirreincidência.
4. A decisão monocrática destacou a presença de prova da materialidade do delito e indícios
suficientes de autoria, além de registros de condenações anteriores, justificando a manutenção da
custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, pois não
acautelaria a ordem pública, dado o estado de perigo gerado pela eventual liberação do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando
há indícios de reiteração delitiva e periculosidade do acusado. 2. A gravidade concreta da
conduta delituosa pode inviabilizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310, II; CPP, art. 312; CPP, art. 313, II.
STJ, AgRg no RHC 195.977/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, j. 18.03.2024.
Documento eletrônico VDA48340296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 24ac5aa8-43ac-4751-b229-3dcfea34c5c7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 24ac5aa8-43ac-4751-b229-3dcfea34c5c7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001051 - SP (2025/0156986-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva e à expedição de
alvará de soltura, ou à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
mantida, considerando a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida
extrema, frente ao fundado receio de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade
concreta da conduta delituosa e à periculosidade do acusado, evidenciada pela multirreincidência.
4. A decisão monocrática destacou a presença de prova da materialidade do delito e indícios
suficientes de autoria, além de registros de condenações anteriores, justificando a manutenção da
custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, pois não
acautelaria a ordem pública, dado o estado de perigo gerado pela eventual liberação do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47564513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: f6b1253a-f2a0-47cd-9936-51195fe07401

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando
há indícios de reiteração delitiva e periculosidade do acusado. 2. A gravidade concreta da
conduta delituosa pode inviabilizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310, II; CPP, art. 312; CPP, art. 313, II.
STJ, AgRg no RHC 195.977/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, j. 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JULIANO CESAR CORDEIRO
decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Na espécie, pretendia o agravante fosse revogada a prisão preventiva, para que seja
expedido alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade ou
seja a custódia cautelar substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
Neste agravo regimental, repisa o agravante as mesmas razões que informaram a
inicial mandamental. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa
do recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogada
a prisão preventiva, para que seja expedido alvará de soltura, a fim de que o paciente possa
responder ao processo em liberdade ou seja a custódia cautelar substituída por medidas
cautelares diversas da prisão.
Contudo, a ele não assiste razão.
No que tange ao decreto preventivo, inicialmente reproduzo-o:

"[...] 2 Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação.
Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, punido com reclusão (pena
Documento eletrônico VDA47564513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: f6b1253a-f2a0-47cd-9936-51195fe07401

máxima superior a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos
elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos
agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, ao que se
depreende dos relatos dos agentes policiais, há evidências no sentido de que o
autuado exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que
terceiro foi detido após ter adquirido junto ao autuado, duas porções de drogas (0,94g
de crack, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/19), em local conhecido
como "ponto de tráfico de entorpecentes" em circunstâncias fáticas tais como
relatadas no expediente - que, ao menos pelos elementos colhidos nesse momento,
denotam o seu envolvimento em prática de tráfico de drogas. Durante patrulhamento
de rotina nas imediações da Vila Esperança, os policiais militares observaram
movimentação suspeita na Rua Maria Lina, nas proximidades de um conhecido ponto
de tráfico associado a Juliano Cesar Cordeiro, vulgo “Puruca”, na cidade de Itararé.
Em determinado momento, visualizaram Juliano realizando uma aparente transação
com outro indivíduo: este entregou algo ao custodiado, aparentemente dinheiro, e
em seguida recebeu algo em troca. O indivíduo foi abordado na Rua Dr. Antonio José
Luciano de Melo e identificado como. Com ele foram encontradas duas pedras
amareladas, aparentando ser crack. Em entrevista, confessou ter adquirido a droga de
Juliano por R$ 40,00, entregando duas cédulas de R$ 20,00. Informou ainda ser
usuário de crack há 16 anos e já ter adquirido entorpecentes com “Puruca” em outras
ocasiões. Foi realizado cerco ao imóvel utilizado pelo custodiado, que ao perceber a
presença policial correu para o interior do local. Diante da resistência em abrir a
porta e da tentativa de fuga, o portão foi arrombado. Após tentativas de abordagem, o
custodiado abriu a porta espontaneamente, recebeu voz de prisão e foi algemado por
fundado receio de fuga. Em revista pessoal, foram encontrados em seu bolso a
quantia de R$ 652,00 em cédulas com odor característico de crack e um aparelho
celular, ambos apreendidos. Ressalta-se que o imóvel não é utilizado como
residência, mas como criadouro de frangos. Isso é o que o quadro fático delineia
neste expediente, ainda que sumariamente, havendo, assim, presente o fumus
comissis delicti. Ressalte-se que, por ora, e à míngua de elementos mais consistentes
e concretos, a versão apresentada pelo autuado, na presente audiência, poderá ser
melhor analisada e debatida pela defesa em futura ação penal com possibilidade de
ampla produção de provas. Por ora, tem-se que a conduta imputada, em tese, ao
autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se, ademais, que não há
nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda,
comprovante de ocupação lícita. Por fim, consigne-se que há registro de condenações
anteriores do autuado, com trânsito em julgado (certidões às fls. 41), a indicar que ele
é possível reincidente, múltiplo, e que o envolvimento em fato criminoso não é
meramente episódico ou isolado em sua vida, o que também impõe a prisão
preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Fixado, por ora, o presente
quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, portanto. A prisão é
contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a
segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação
da pessoa autuada. A soltura permitiria a continuidade no ambiente deletério,
altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da
Documento eletrônico VDA47564513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: f6b1253a-f2a0-47cd-9936-51195fe07401

custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à
defesa. 3- Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe [...]" (e-STJ, fls.
85-87, grifo nosso).
Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".
No que se refere a alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida
extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva,
consistente na multirreincidência, sendo a prisão preventiva medida de rigor. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS
DE
NATUREZA
ESPECIALMENTE
REPROVÁVEL. PISTOLA CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO RASPADA.
INSCRIÇÕES
ALUSIVAS
À
FACÇÃO
CRIMINOSA
"COMANDO
VERMELHO".
REGISTRO
DE
DIVERSOS
ATOS
INFRACIONAIS
EQUIPARADOS A TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PERICULOSIDADE
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja
pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Julgados do STF e STJ. 2. Hipótese na qual a necessidade da prisão foi
adequadamente demonstrada. O magistrado singular ressaltou os elementos dos autos
indicativos da periculosidade do agravante, em especial a apreensão de elevada
quantidade de drogas de natureza especialmente reprovável - 173g de cocaína e 23g
de crack -, repartidas em porções individuais, típicas da venda. Além disso, a
gravidade da conduta é incrementada pela posse de pistola calibre .380 municiada e
com numeração raspada, bem como pela existência de inscrições alusivas à facção
criminosa Comando Vermelho - CV. 3. Além disso, destacou-se que ele ostenta
diversos registros de atos infracionais equiparados a tráfico de drogas e associação
para o tráfico, o que reforça os indícios de sua dedicação às práticas delitivas. De
fato, em sua ficha de antecedentes infracionais observam-se inúmeros registros de
tais práticas, a despeito das sucessivas aplicações de medidas socio-educativas. 4.
Embora atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência, são
aptos a indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a conclusão da
probabilidade de reiteração criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
RHC n. 195.977/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma ,
julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 34, XX, DO RISTJ E
Documento eletrônico VDA47564513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: f6b1253a-f2a0-47cd-9936-51195fe07401

SÚMULA N. 568/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. NÃO
OCORRÊNCIA
DE
NULIDADE.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
1. "A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão unipessoal do relator em
habeas corpus não ofende o princípio da colegialidade, nem implica cerceamento de
defesa, pois está autorizada pelo art. 34, XX, do Regimento Interno e pela Súmula
568/STJ". (AgRg no HC n. 769.787/TO, relator Ministro João Batista Moreira,
Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023 , D Je
de 5/12/2023.) 2. "Malgrado seja necessário, em regra, abrir prazo para a
manifestação do Parquet antes do julgamento do writ, as disposições estabelecidas
nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno desta Corte e no art. 1o do Decreto-lei
n. 522/1969 não afastam do relator o poder de decidir monocraticamente o habeas
corpus." (AgRg no HC n. 475.293/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em ,27/11/2018 D Je de .)3/12/2018 3. Justifica-se a imposição da
prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta
Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
4. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos,
evidenciados na reiteração delitiva, salientando-se que o paciente, ora agravante,
possui antecedentes infracionais e é reincidente pelo delito de roubo, não há
manifesta ilegalidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.877
/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta
Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de
.)
21/3/2024
Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1o/6/2017, DJe
; RHC
9/6/2017
82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
9/6/2017
TURMA, j. 1o/6/2017, DJe
).
9/6/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:05
Código de Controle do Documento: f6b1253a-f2a0-47cd-9936-51195fe07401

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.051 / SP
Número Registro: 2025/0156986-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15034469320258260378 21012584820258260000 21106242025 910012025
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO BARBOSA URBANSKI
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIANO CESAR CORDEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO CESAR CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 43adf329-c71b-49cf-a714-d3e177000c78

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 43adf329-c71b-49cf-a714-d3e177000c78